Tribunal: TJDFT
Processo: 0008806-28.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008806-28.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE ZACARIAS IRMAO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO De início, retifique-se a autuação do credor do presente precatório JOSE ZACARIAS IRMAO, a fim de que conste o número correto de seu CPF, qual seja: 116.518.731-00. Após, comunique-se o BRB de que, no alvará de levantamento, onde se lê CPF: 501.317.614-04, leia-se CPF: 116.518.731-00, a fim de que seja realizada a transferência bancária outrora deferida. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios